Tribunal: TJES
Processo: 5008500-84.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008500-84.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: ALISSON SANTOS TAVARES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5008500-84.2024.8.08.0048

RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO: ALISSON SANTOS TAVARES

SENTENÇA: FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. DIREITO DO CONSUMIDOR. UBER.
COBRANÇA INDEVIDA. CORRIDA PAGA DIRETAMENTE AO MOTORISTA
.
RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por
ALISSON SANTOS TAVARES
em face de
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA,
na qual narra a parte autora, brevemente, que em 25/11/2023, realizou uma viagem utilizando o aplicativo da UBER, no valor de R$65,00, tendo efetuado o pagamento via
Pix
. Sustenta que, após um período, observou que o aludido valor também foi debitado do seu cartão cadastrado no aplicativo, não obtendo êxito na resolução administrativa da questão. Afirma que procurou o PROCON e que a requerida restituiu o valor mediante crédito no aplicativo, porém não possui interesse, já que não pretende utilizar o serviço novamente. Requer, assim, a restituição dos valores descontados; a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$6.000,00.

Em contestação (ID 9347547), a requerida suscita preliminar de falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 9347564), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

I - CONDENAR
a requerida a restituir ao autor a importância de R$ 64,91 (sessenta e quatro reais e noventa e um centavos), com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros a contar da citação;

II - CONDENAR
a requerida a pagar ao autor, a título de danos morais, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com juros e correção monetária a contar do arbitramento.

Via reflexa, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 9347568), arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir. No mérito, sustenta ausência de falha na prestação de serviços e que não há danos a serem reparados.

Contrarrazões apresentadas ao ID 9347577, ocasião em que a parte autora pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 9347569 e 9347570.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De início,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente, haja vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

De igual modo,
afasto
a preliminar de ausência de interesse de agir. Não há falar em ausência de interesse processual quando o autor tem a necessidade de buscar a tutela jurisdicional para proteger, resguardar ou conservar o seu direito, sobretudo demonstrando o seu direito, as razões pelas quais entende ser cabível a indenizatória, bem como a sua finalidade

Ultrapassadas as questões preliminares, passo à análise do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Pois bem, a parte autora alega que em 25/11/2023 realizou uma viagem com o motorista vinculado à plataforma da ré, e pagou a quantia de R$ 65,00 por meio de pix, contudo, posteriormente, foi surpreendida com a cobrança em duplicidade no seu cartão de débito cadastrado junto ao aplicativo da requerida.

A ré, por sua vez, aduz que o pagamento foi efetuado diretamente ao motorista e não na plataforma da empresa, sendo que o motorista deveria informar essa situação, porém, ele assinalou a opção de que não houve pagamento integral da viagem, permanecendo o valor pendente de pagamento, no perfil do autor.

Pois bem, ainda que a ré/recorrente não preste diretamente o serviço de transporte, sua responsabilidade solidária não pode ser afastada pelos danos causados pelo motorista prestador dos serviços de transporte, sendo evidente o vício do serviço, consoante art. 20 do CDC, posto que a requerida, ao disponibilizar a tecnologia de intermediação entre o passageiro (consumidor) e o motorista, integra a cadeia de consumo, e no caso, como muito bem observado pela sentenciante, o autor logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito.

Chamo atenção para o seguinte trecho (ID 9347564):

“(...) Compulsando detidamente os autos, vislumbro que restaram comprovadas as alegações autorais de
que o pagamento pela viagem no valor de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) via pix em efetuou 25/11/2023, conforme comprovante de id. 40134360, bem como teve debitado de sua conta o valor de R$ 64,91 (sessenta e quatro reais e noventa e um centavos) em 30/11/2023 (id.40134359).

Portanto, verifica-se que efetivamente houve o pagamento em duplicidade, devendo a ré restituir o valor indevidamente debitado, não tendo o autor a obrigação de aceitar a devolução em créditos como propôs a ré no PROCON.

Dessa forma, considerando que a cobrança em duplicidade ocorreu em 30/11/2023 no valor de de R$ 64,91 (sessenta e quatro reais e noventa e um centavos), deve tal quantia ser devolvida ao autor pela requerida. (...)”.

Ora, cabe à requerida zelar para que os motoristas admitidos na plataforma apresentem comportamento correto no recebimento dos valores, prestando devidamente as contas junto à plataforma, porém, verifica-se que na hipótese dos autos houve falha na prestação dos serviços, mormente porque a empresa ré deixou de solucionar a questão na esfera administrativa.

Importante frisar que a recorrente não deu uma solução administrativa adequada ao problema, transferindo o prejuízo ao consumidor, o que é inaceitável. Assim, sendo certa a ocorrência do dano extrapatrimonial.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$1.000,00 (mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)